Tribunal: STF
Processo: RE 105488
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-14
Data de publicação: 1985-06-14

Ementa:
- NULIDADE DE CITAÇÃO EDITAL. QUANDO NÃO OCORRE.
NECESSIDADE ABSOLUTA DA AFIXAÇÃO DO EDITAL E NATUREZA APENAS
RELATIVA DA EXIGÊNCIA DE PUBLICAÇÃO, ESTA DISPENSAVEL EM RAZÃO
DAS CONDIÇÕES DA COMARCA ONDE SE DESENROLA O PROCESSO.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE CONHECE E A QUE SE DA PROVIMENTO
PARA CASSAR A ORDEM CONCEDIDA.